Tribunal: TJDFT
Processo: 0749529-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PREJUDICIALIDADE EXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de reconhecimento de união estável, objetivar a existência de esforço comum na aquisição de bens, implica na partilha de bens adquiridos durante o convívio.
2. No caso, a existência de testamento publico da de cujos em que beneficia exclusivamente os sobrinhos, bem como a idade da testamentária justificam a suspensão da ação de inventário.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.